Tribunal: TJDFT
Processo: 0055069-28.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0055069-28.2012.8.07.0001 APELANTE: BREITENER JARAQUI S.A., BREITENER TAMBAQUI S.A. APELADO: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA DESPACHO Intimem-se os apelados para se manifestarem acerca da petição de id 29632424 e documentos a ela anexos. Após, conclusos. Brasília, 05/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR